Tribunal: STF
Processo: RMS 16842
Classe: RMS
Órgão julgador: ELOY DA ROCHA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1974-12-12
Data de publicação: 1974-12-12

Ementa:
- EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.- IMPOSTO DO SELO.- DEFERIMENTO DOS EMBARGOS, PARA DECLARAÇÃO DE QUE DEVE SER CONSIDERADO, NO CASO, O DL. 10.042, DE 21.10.1969, QUE CANCELOU QUAISQUER DÉBITOS REFERENTES AO IMPOSTO DO SELO, NA FORMA DOS ARTS. 2º, IV, E 6º, DESSE DECRETO-LEI.